Tribunal: STF
Processo: STP 765
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ART. 22, XXI, DA CF, COM A REDAÇÃO DA EC 103/2019. DECISÕES IMPUGNADAS QUE ASSENTAM A PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ESTADO AUTOR PARA A FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACO 3.396. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, REDAÇÃO DA LEI Nº 13.954/2019. PRECEDENTE. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, próprio dos pedidos de suspensão, demonstra que as decisões proferidas na origem se revelam em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que remanesce a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos, tendo a Lei Federal nº 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    3. Ausente a plausibilidade na argumentação do Estado agravante, resta obstado deferimento da medida de contracautela ora postulada, haja vista a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO 3.396.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.